Tribunal: CARF
Processo: 13888.723247/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723247/2017-68
ACÓRDÃO
2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 28/02/2017
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
Súmula CARF no2. O CARF não tem competência para julgar
constitucionalidade de normas.
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE.
Matérias estranhas à lide não merecem ser conhecidas.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional/CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos
créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias
que deixaram de ser recolhidas.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO
DA RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez constatado não serem
verdadeiras as declarações apresentadas pela empresa, é correta a
aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no
valor total das contribuições indevidamente compensadas.

Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário. Não conhecer do pedido preliminar para julgamento em conjunto
com o Processo Administrativo no 10880.725749/2017-13. Não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade, nem dos pedidos referentes à multa qualificada. Na parte conhecida,
afastar a preliminar de nulidade para, no mérito, negar provimento.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto[a]integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,
Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de multa isolada com fundamento no art. 89 da Lei no8.212/1991. Segundo
a fiscalização, o sujeito passivo procedeu o encontro ou acerto de contas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social(GFIP) dos meses de janeiro de 2012 a fevereiro de 2017 com suposto direito creditório
oriundo de ações judiciais antes do trânsito em julgado. As compensações foram analisadas no
âmbito do processo administrativo no 10880.725749/2017-13.
Informa o relatório do acórdão recorrido que:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
relativo a multa isolada de 150% sobre o valor indevidamente compensado em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência
Social/GFIP, nas competências de 02/2012 a 03/2017, conforme previsão contida
no artigo 89, § 10 da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/2009.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
3
As compensações foram analisadas no âmbito do processo administrativo
no 10880.725749/2017-13 e os valores da multa aplicada encontram-se
discriminados no “Demonstrativo de Apuração de Multa Regulamentares”, fls.
06/11, e “Demonstrativo de Cálculo da Multa Isolada de 150%”, fls. 247/248.
Compõem o auto de infração os seguintes documentos:

Da Impugnação
Após ciência da autuação por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico/DTE perante a RFB, em 23/08/2017, fls. 253, o
contribuinte apresenta defesa, fls. 258/294, alegando o que segue em síntese.
Inexistência de Compensação Antes do Trânsito em Julgado – Mero
Cumprimento de Decisão Judicial Válida e Eficaz – Sistemática Adotada pela
Impugnante para dar Eficácia Operacional à Decisão
Afirma que o único elemento utilizado pela fiscalização para a aplicação da
multa qualificada foi a alegada existência de compensação de créditos tributários
antes do trânsito em julgado das ações judiciais cujo objeto são os seguintes: -
contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, Mandado de Segurança
no 0017601-18.2009.4.03.6100 (Doc. 03); - retenção na fonte da contribuição
referente aos autônomos, Mandado de Segurança no 0017701- 31.2013.403.6100
(Doc. 04); Mandado de Segurança no 0007619-04.2014.4.03.6100 e Mandado de
Segurança no 0016572-88.2013.403.6100.
Esclarece que obteve provimento jurisdicional favorável a ensejar a
suspensão da exigibilidade dos tributos, nos ditames do artigo 151, inciso IV do
Código Tributário Nacional/CTN, bem como o direito à compensação dos valores
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
4
indevidamente recolhidos nos 5 anos anteriores ao ajuizamento das respectivas
ações mandamentais.
Em suma, houve reconhecimento nas ações judiciais do direito de afastar o
caráter remuneratório de determinadas rubricas ou de não retenção na fonte das
contribuições de autônomos e ainda o direito à repetição do indébito.
Argumenta que a primeira vista poderia se entender que a partir dos
provimentos judiciais passou-se a compensar os valores indevidamente recolhidos
nos 5 anos anteriores ao ajuizamento das respectivas ações mandamentais,
porém, não foi este o procedimento adotado, pois o indébito tributário ainda
aguarda de fato o trânsito em julgado para que seja usado a título de
compensação de contribuições previdenciárias futuras.
Informa que o procedimento adotado foi de operacionalizar o direito de
retirar determinadas rubricas do campo de incidência das contribuições
previdenciárias ou deixar de reter na fonte as contribuições dos autônomos a
partir da data da determinação judicial, porém, devido as exigências legais e
normativas sobre a preparação da folha de pagamento e a apuração das bases
tributáveis mediante declaração sujeita à homologação (GFIP), assim como em
atendimento às orientações do próprio Manual da GFIP, a Impugnante não
encontrou outro caminho para operacionalizar os efeitos da tributação de verbas
indenizatórias e da retenção na fonte das contribuições de autônomos senão
mediante uso do campo compensação.
Explica que nos demonstrativos de compensação de GFIP apresentados
pela Impugnante, bem como no demonstrativo de cálculo da multa utilizado pela
fiscalização (fls. 247 dos autos), é possível verificar que as compensações
efetuadas correspondem às datas em que foram obtidas as respectivas liminares
para suspensão do recolhimento dos respectivos tributos.
Sustenta que apesar de as liminares reconhecerem o direito acima
mencionado, havia empecilho na determinação da base de cálculo em GFIP, pois
as normas que orientam a preparação da folha de pagamento e da apuração da
GFIP são explícitas em não autorizar que discussões judiciais afetem a declaração
de informações à Previdência Social citando o item 7 do Manual da GFIP:
Argumenta que diante da impossibilidade de modificação nas declarações
em GFIP vislumbrou três possíveis procedimentos, como explica:
i. Declarar como base de cálculo todas as rubricas, ainda que algumas sejam
consideradas indenizatórias, e posteriormente retificar a GFIP. Procedimento este
que teria que ser feito todo mês, gerando uma infinidade de GFIP originais e
retificadoras; ou
ii. Declarar como base de cálculo todas as rubricas, ainda que algumas
sejam consideradas indenizatórias, mas recolher GPS com valor menor em face da
exclusão “manual” das verbas indenizatórias. Procedimento este que
impossibilitaria o sistema da Receita Federal de fazer o encontro de contas no
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
5
mês a mês, pois o valor de tributo devido nunca corresponderia ao valor
recolhido; ou
iii. Declarar como base de cálculo todas as rubricas, ainda que algumas
sejam consideradas indenizatórias, mas apurar o impacto financeiro da inclusão
das rubricas indenizatórias na base de cálculo e, na mesma GFIP, lançar esse
impacto financeiro como “compensação”, de modo a neutralizar a inclusão
indevida das rubricas.
Afirma que adotou o seguinte critério: declarar integralmente as verbas
indenizatórias, bem como os valores de recolhimento na fonte (autônomos)
reconhecidos pela medida judicial na GFIP e na mesma GFIP realizar um
lançamento a crédito correspondente no campo “compensação” dos valores
suspensos por decisão judicial, com a finalidade de neutralizar os efeitos
tributários decorrentes das decisões judiciais válidas e eficazes, sem, contudo,
computar valores conflitantes, deixar de prestar as informações à Previdência
Social e sem gerar um recolhimento a maior ou menor via GPS.
Esclarece que em resposta à Fiscalização quanto a origem das
compensações detectadas nas GFIP do período ora analisado, prestou os
esclarecimentos acerca do procedimento adotado, bem como comprovou que os
valores lançados a crédito no campo de compensação da GFIP não correspondiam
ao indébito tributário discutido nas ações judiciais, mas sim eram os mesmos
valores apurados na própria GFIP, de modo a operacionalizar a eficácia da decisão
que reconheceu o caráter indenizatório das rubricas, bem como o direito de não
retenção na fonte das contribuições dos autônomos.
Acrescenta que o levantamento elaborado em planilha gerencial
apresentada à Fiscalização foi corroborado pela Autoridade Fiscal como se pode
inferir da análise do “Demonstrativo de Cálculo da Multa Isolada de 150%” (fls.
247 e 248 dos autos).
Ressalta que os valores lançados a crédito na GFIP no campo compensação
só foram declarados após a concessão das medidas liminares, reconhecendo o
caráter indenizatório das rubricas ou o direito à não retenção na fonte das
contribuições de autônomos, exemplificando com a competência 10/2013, em
que o valor de R$ 166.396,23, não corresponde ao indébito referente a
contribuição indevidamente recolhida nos últimos cinco anos, apurado de 2008 a
2013.
Reforça que não houve, em nenhum momento, compensação de indébito
tributário objeto de contestação judicial (antes do trânsito em julgado), mas
apenas foi adotada sistemática contábil e fiscal que era mais adequada para evitar
eventuais conflitos entre as respectivas guias preenchidas à Administração Pública
(GFIP X GPS).
Esclarece que declarava a existência dessas verbas em GFIP, e na mesma
competência, providenciava o lançamento a crédito do valor correspondente no
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
6
campo “compensação”, assim, a “compensação”, não passou de mero meio
formal adotado a fim de operacionalizar o quanto decidido em harmonia com as
disposições normativas que regem a apuração da GFIP.
Conclui que a compensação em GFIP foi utilizada como via de declaração
para fazer valer um direito de não recolhimento obtido pela via judicial. Não
houve em qualquer momento uma compensação correspondente ao indébito
tributário decorrente do decisum, demonstrando o comportamento adotado de
fornecer nas GFIP todas as informações fiscais de forma clara e precisa, evitando
eventual conflito quando do recolhimento via GPS.
Sustenta que a fundamentação legal com base no artigo 170-A do CTN não
se amolda à situação dos autos, pois referida norma jurídica veda, expressamente,
a compensação de indébito tributário antes do trânsito em julgado da respectiva
ação judicial. Contudo, somente um crédito líquido e certo pode ser compensado
pelo contribuinte com eventuais débitos, também líquidos e certos.
Ocorre que não há efetivamente nenhuma compensação de crédito
preexistente ao momento da apuração da GFIP. Não houve sequer a constituição
de crédito tributário, tão pouco o recolhimento de tributo no momento em que
ajustou, na mesma competência, os valores declarados em GFIP.
Nos termos da legislação tributária, a compensação deve corresponder à
utilização de valores cujo fato gerador e o recolhimento se verificaram em data
passada. O Judiciário permite ao contribuinte recompor tributos indevidamente
pagos em data anterior com tributos que são devidos na data presente.
No caso, a alegada “compensação” ocorre com débitos e créditos da
mesma competência, haja vista que se trata de mera operacionalização para
neutralizar a inclusão das rubricas indenizatórias ou a retenção na fonte das
contribuições dos autônomos. São meros ajustes a viabilizar a correta declaração
ao mesmo tempo que o correto recolhimento.
Apesar de ter demonstrado suas alegações durante a ação fiscal, tendo
apresentado memórias de cálculo da sistemática adotada, a Autoridade Fiscal
desconsiderou tais elementos de prova, por entender que a apresentação
unicamente de planilhas não se mostraria suficiente a fazer prova, porém as
memórias de cálculo reproduziam o contido em GFIP, ou seja, o elemento de
prova não era a planilha, mas a GFIP em si.
Exemplifica com o pagamento de auxílio doença no montante de R$
1.368,67 a três empregados, devidamente declarado em GFIP, compondo a base
tributável das contribuições previdenciárias, conforme folha de pagamento de
01/2012 que reproduz.
Neste caso teria que recolher o montante de R$ 378,61, mas diante da
liminar obtida utilizou-se da única opção disponibilizada no sistema da GFIP para
ajustar o valor efetivamente devido, qual seja a linha “compensação.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
7
Observa que o valor lançado a crédito na GFIP no campo compensação
correspondente exatamente ao valor acrescido na mesma GFIP em razão da
imputação do auxílio doença na base de cálculo declarada.
Alega que além dos esclarecimentos acima apresentou durante a ação fiscal
relatório gerencial apurando mês a mês os valores neutralizados, conforme
quadro que reproduz, sendo este procedimento adotado em todo o período
objeto da autuação fiscal, sendo apenas um modus operandi adotado para
cumprir a liminar, bem como minimizar o prejuízo decorrente da ausência de um
campo específico para exclusão de tais valores na declaração GFIP.
Assevera que o número de planilhas é expressivo, com as memórias de
cálculo feitas para auxiliar a fiscalização na confirmação da veracidade e
regularidade da prática adotada, porém, foram desconsideradas as informações e
documentos (incluindo as próprias GFIP), afirmando a fiscalização que teria
ocorrido compensação de indébitos ainda sob discussão judicial e que planilhas
gerenciais não se mostrariam, por si só, suficientes a derruir tal afirmação.
Restou demonstrado que tal técnica não afetou a base de cálculo do INSS,
muito menos o tributo que seria efetivamente recolhido no período, visto que tais
rubricas não seriam, de qualquer forma, devidas para a Administração Pública,
além de que a maior parte dos créditos são a título da contribuição incidente
sobre o valor bruto da nota fiscal/prestação de serviço prestado por cooperado
cuja cobrança foi declarada inconstitucional pelo STF, por meio do julgamento do
Recurso Extraordinário no 595.838/SP, cuja repercussão geral fora reconhecida,
nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869/73.
Frisa que a origem do “suposto” crédito decorrente da inclusão do terço
constitucional de férias e do auxílio doença advém do entendimento adotado pelo
STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, pela sistemática dos
recursos repetitivos.
Acrescenta que parte significativa dos lançamentos a crédito mediante uso
do campo “compensação” apenas decorreu da necessária neutralização da
inclusão indevida dessas verbas na base de cálculo das contribuições
previdenciárias em cumprimento ao quanto decidido pelos Tribunais Superiores,
independentemente da existência de ações judiciais discutindo a natureza
remuneratória intentadas pela Impugnante.
Aduz que caso não possuísse as ações judiciais em curso, ainda assim faria
jus ao afastamento das mencionadas rubricas da composição da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, o que poderia ser operacionalizado da maneira
como adotado no caso dos autos.
Entende que após os esclarecimentos prestados e as provas documentais
carreadas, havendo dúvida, a fiscalização deveria ter buscado confirmar ou
infirmar as afirmações feitas pela defesa, em atendimento ao Princípio da
Verdade Material e ao art. 112 do CTN, pleiteando no caso de dúvida quanto ao
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
8
procedimento adotado a conversão em diligência para que se confirme a origem e
contemporaneidade dos lançamentos a créditos que neutralizaram a imputação
das rubricas indenizatórias e a retenção na fonte das contribuições dos
autônomos mediante uso do campo “compensação da GFIP”.
Reitera que o procedimento adotado não foi uma efetiva “compensação”
de crédito decorrente de indébito tributário reconhecido precariamente em
decisão judicial ainda não transitada em julgado, mas mera operacionalização
para, ao mesmo, tempo dar eficácia à decisão judicial e cumprir as normativas
que regem a apuração da GFIP.
Conclui restar comprovada a inexistência de compensação por parte da
impugnante, o que afasta de imediato o fundamento legal adotado pela
Fiscalização relativo ao artigo 170-A do CTN, bem como a equivocada presunção
de declaração falsa.
Ad Argumentandum – Inexistência de Dolo – Ausência de Comprovação da
Alegada Falsidade
Admitindo-se que houve a compensação tributária, a título de
argumentação, não restou caracterizada nos autos a ocorrência de dolo por parte
da Impugnante, razão pela qual se faz necessário o cancelamento do auto de
infração.
Destaca doutrina sobre o dolo, sustentando ser imprescindível sua
comprovação para a aplicação da multa isolada, sendo necessário comprovar a
falsidade da declaração apontada pelo sujeito passivo, o que não ocorreu no caso.
Argumenta que prestou as informações solicitadas e apresentou as ações
judiciais com decisões favoráveis que respaldavam seu direito ao não
recolhimento dos tributos (efeito prospectivo), e em momento algum tentou
ludibriar a Fiscalização ou “esconder” informações para o trabalho fiscalizatório e
eventual lavratura de auto de infração/glosa da compensação.
Acrescenta que a apresentação de declaração e a delimitação das verbas na
folha de pagamento, apontando os créditos previdenciários já seria um elemento
de boa-fé da conduta da autuada, sendo que nenhuma informação inverídica ou
não correspondente à verdade dos fatos foi apresentada.
Afasta-se qualquer dúvida quanto à boa-fé da impugnante pela postura
adotada de declarar integralmente as verbas pagas, ainda que entre eles
existissem verbas de caráter indenizatório, e apenas ajustar a apuração final do
tributo.
Somente se admite a falsidade se demonstrada a intenção em obter alguma
vantagem fiscal, conduta que é diametralmente oposta a do contribuinte que
busca amparo do poder judicial para fazer valer seus direitos perante eventuais
créditos equivocadamente exigidos pela Receita Federal.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
9
Sustenta que não houve conduta dolosa pois foram prestadas informações
e fornecidos documentos à Fiscalização, sem retardar, impedir, atrapalhar, nem
confundir o trabalho fiscal, haja vista que os créditos pleiteados foram objeto de
pleito judicial, e são de conhecimento público e notório por parte da Fiscalização.
Colaciona jurisprudência do CARF no sentido da necessidade de comprovação da
declaração em GFIP com falsidade.
No presente caso, os valores lançados pelo contribuinte para
“compensação” refletem, na mesma medida, os valores glosados e lançados no
Demonstrativo de Cálculo da Multa elaborado pela fiscalização, portanto, ao
utilizar os valores apresentados pela própria Impugnante, a fiscalização ratifica a
veracidade de tais montantes, fato incompatível com a alegação de falsidade de
declaração.
Aduz que a equivalência dos valores mencionada pode ser observada
quando da análise do “Anexo A”, que reproduz em parte, que consiste em
planilha de cálculo demonstrativo para cada competência, dos valores que
embasaram a compensação realizada pelo contribuinte, separada em três itens de
créditos a saber: “INSS sobre o terço constitucional de férias e auxílio doença”;
“INSS – 15% Cooperativas de Trabalho” e “Retenção na fonte autônomos”.
Acrescenta que a fiscalização elaborou planilha com demonstrativo de
cálculo da multa isolada, excluindo todos os valores correspondentes ao INSS 15%
das cooperativas, tendo em vista a existência de Ato Declaratório da própria RFB
que autoriza, automaticamente, a realização da compensação dos créditos via
GFIP.
Alega que a fiscalização em nenhum momento questiona a forma de
apuração dos valores não tributáveis pela impugnante, bem como convalida e
concorda que tais valores estão atrelados às respectivas ações judiciais
apontadas, mais uma vez demonstrando a conduta de boa-fé do contribuinte.
No presente caso restou comprovado que “as contribuições lançadas
coincidem com o montante de créditos autorizados judicialmente”, à semelhança
de jurisprudência do CARF que colaciona, mencionando que a fiscalização em sua
planilha demonstrativa deixa expressa a concordância em relação à confluência
dos valores apresentados pela Impugnante com as verbas abarcadas pela decisão
judicial, concluindo pela ausência de conduta fraudulenta ou de má-fé da
impugnante, o que corrobora a inexistência de dolo a caracterizar a falsidade,
elemento fundamental do comando normativo da sanção ora combatida.
Assevera que a prestação de informação falsa implicaria na apresentação
de dados que não correspondem à realidade tributária do contribuinte, o que
consistiria na apresentação de créditos inexistentes, já aproveitados ou
pertencentes a terceiros.
Conclui que não restou comprovada qualquer prática dolosa pela
impugnante, motivo pelo qual a presente autuação deverá ser cancelada.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
10
Do Devido Cumprimento de Decisão Judicial - Boa-Fé
Afirma que por meio da sistemática já demonstrada de lançamento a
crédito no campo “compensação” via GFIP, cumpriu decisão judicial, válida, eficaz
e oponível à Administração Pública, tendo em vista que foi reconhecido o caráter
indenizatório de referidas rubricas, bem como o direito à não retenção na fonte
das contribuições de autônomos.
Assevera que deve ser reconhecido, atendendo ao preceito fundamental
constitucional de acesso ao Poder Judiciário e eficácia das decisões judiciais, que o
não recolhimento das referidas contribuições estava devidamente autorizado,
sendo que no caso da discussão judicial referente à retenção na fonte dos serviços
prestados por autônomos há acórdão favorável à Impugnante, nos autos do
Mandado de Segurança no 0017701-31.2013.4.03.6100, proferido pelo E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Em relação a discussão referente ao terço constitucional de férias e o
auxílio doença, aduz que há acórdão favorável proferido pelo E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região nos autos do Mandado de Segurança no 0017601-
18.2009.4.03.6100 impetrado pela impugnante e ainda decisão em sede de
recurso repetitivo proferida no Recurso Especial 1.230.957/RS, que reconheceu a
ilegalidade das cobranças e a natureza indenizatória das referidas verbas, nos
ditames da ementa ora juntada (Doc. 05).
Entende que a autuação fiscal acaba por desrespeitar decisões judiciais que
permitiam ao contribuinte promover o não recolhimento das referidas
contribuições, ressaltando que não houve compensação dos créditos tributários
concedidos pelas referidas ações, mas tão somente a opção pelo exercício de um
direito ao não recolhimento por parte da impugnante.
Argumenta que cabe a Turma Julgadora operar o devido respeito às
decisões judiciais, bem como reconhecer a boa-fé da impugnante, ratificando-se a
inexistência de declaração falsa, uma vez que todas as rubricas declaradas eram
verdadeiras e pertinentes, bem como a sistemática para utilizar-se dos valores
referentes às liminares (somente prospectivos) é razoável e adequada.
Conclui pela necessidade de cancelamento da multa qualificada
injustamente imputada.
Da Impossibilidade de Exigência da Multa em caso de Dúvida
Ressalta, a título de argumentação no caso da manutenção dos
lançamentos que deram origem a este processo, que pelo voto de qualidade, isto
é, por meio de julgamento em que houve empate de votos, é razoável considerar
que há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da infração, e sendo assim,
aplicável o artigo 112 do CTN pois a exigência de valores a título de penalidades
não se coaduna com a dúvida. Transcreve doutrina a respeito.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
11
Requer, caso haja dúvida quanto à correção das glosas originárias do
presente processo, que a turma julgadora reconheça a impossibilidade de se
manter a multa qualificada.
Da Vedação ao Confisco
Assevera que a multa qualificada tem nítido caráter confiscatório, não
podendo prevalecer, conforme entendimento do plenário do Supremo Tribunal
Federal, em sede de Repercussão Geral, além de que deve ser adotado critério da
vedação da aplicação de multas em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público, em decorrência dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade e ainda em respeito ao artigo 3o do CTN.
Sustenta que por mais grave que seja o ilícito praticado, não se justifica a
imposição de penalidade que reduza o patrimônio do sujeito passivo de forma
desproporcional à infração. Colaciona decisão proferida pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal que ratificou o entendimento de que as multas que superam o
percentual de 100% do valor do tributo são confiscatórias e, consequentemente,
inconstitucionais.
Em razão do caráter confiscatório da multa imposta, requer seu
cancelamento, ou, ao menos, sua redução para 100% do valor do tributo devido.
Ad Argumentandum – Necessidade de Sobrestamento do Presente Processo
até o Julgamento Definitivo do Processo Administrativo no 10880.725749/2017-13
nos Termos do Art. 6o do RICARF
A título de argumentação, caso mantida a multa, deve ao menos ser
reconhecida a vinculação do presente feito ao processo no 10880.725749/2017-
13, nos termos do art. 6o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que transcreve.
Requer o apensamento deste auto ao processo administrativo no
10880.725749/2017-13 e seu julgamento conjunto, evitando-se que sejam
prolatadas decisões conflitantes em dois processos intrinsecamente relacionados.
Ad Argumentandum – Necessidade de Sobrestamento do Presente Processo
até o Julgamento Definitivo do Processo Administrativo no 10880.725749/2017-13
A título de argumentação, caso não se entenda pelo apensamento dos
autos, requer o sobrestamento do presente feito até que seja proferida decisão
definitiva de mérito no processo conexo no 10880.725749/2017-13.
Do Pedido
Requer ao final o acolhimento e provimento da impugnação, com a
desconstituição do crédito tributário exigido e o cancelamento integral do auto de
infração.

(...)
Diligência
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
12
Convertido o julgamento em diligência, mediante a Resolução no 14-4.545,
fls. 909/913, a fiscalização se manifesta às fls. 1.664/1.669 e junta documentos de
fls.1.199/1.663 nos autos do processo principal 10880.725749/2017-13.
Às fls. 916, Notredame Intermédica Saúde S/A informa que o presente auto
foi apensado ao processo no 10880.725749/2017-13, de maneira que todo o
mérito seguirá discutidos naqueles autos.
Esclarece que o atendimento à diligência fiscal decorrente da Resolução no
14-4.544 foi realizada mediante resposta apresentada no processo no
10880.725749/2017-13.
O contribuinte se manifesta sobre a diligência às fls. 1.676/1.688 do auto
principal (processo no 10880.725749/2017-13), reiterando os argumentos da
manifestação de inconformidade apresentada naqueles autos e na defesa
apresentada neste processo, acrescentando o que segue em síntese.
Ponto 1
Decorrente da diligência fiscal foi instada a se manifestar sobre ações
judiciais descritas no Termo de Intimação Fiscal 334/2018, e, em resposta
informou que as ações deveriam ser retificadas, sendo os números corretos os
seguintes:

Requer que os referidos processos sejam considerados, pois na diligência
fiscal constou que a lista apresentada na intimação restou confirmada, quando na
realidade foi retificada conforme acima.
Em relação a manifestação da Procuradoria dando conta da inexistência de
ações judiciais sobre contribuições a que aludem o artigo 22, inciso IV da Lei no
8.212/91, em nome das empresas abaixo discriminadas, a impugnante confirma
esta informação, ressaltando que os hospitais acima listados foram incorporados
pela Notredame, conforme inclusive verificado pela fiscalização no quadro que
segue após este:
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
13

Informa que as datas da planilha acima conferem com exceção da data de
incorporação da Seguradora Notredame que deve constar como sendo
31/03/2015.
Discorre sobre o trâmite do RE 595.838 que declarou inconstitucional o
inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212/91, a Nota PGFN/CAST 174/2015, o Ato
Declaratório Interpretativo no 5 de 25/05/2015 que transcreve, argumentando
que o direito de pleitear restituição ou compensação dos montantes recolhidos
indevidamente está plenamente garantido, não fazendo sentido glosar referidos
créditos sob a justificativa da verificação do trânsito em julgado dos mandados de
segurança impetrados pela Notredame ou suas incorporadas. Neste sentido o
entendimento expresso na Solução de Consulta COSIT 152 de 17/06/2015 que
transcreve.
Conclui que a glosa realizada com fundamento no artigo 170-A do CTN não
pode subsistir pois a ausência de trânsito em julgado não é motivo para impedir o
direito de creditamento de recolhimento considerado inconstitucional, sendo
nulo o Despacho Decisório e devendo as compensações ser consideradas
homologadas.
Ponto 2
Esclarece que apresentou demonstrativo indicando os valores pagos a título
de contribuição previdenciária relativo aos serviços prestados pelas Cooperativas
de Trabalho, acompanhado das GFIP e GPS que comprovam os valores retidos, em
relação ao CNPJ/MF n°61.922.845/0001-29 e suas respectivas filiais, e ao
CNPJ/MF n° 07.949.937/0001-57.
Afirma que a fiscalização solicitou as notas fiscais emitidas em relação aos
serviços prestados por todas as Cooperativas, para todas as empresas
incorporadas pela manifestante, embora a DRJ não tivesse feito esta solicitação,
ainda assim apresentou em 21/08/2018, por meio de petição protocolada via e-
CAC, Notas Fiscais, por amostragem, relativas aos serviços prestados por
Cooperativas de Trabalho ao CNPJ/MF n° 44.649.812/0001-38, o que pode ser
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
14
comprovado por meio da petição acostada às fls.1.426/1.446 do presente
processo administrativo.
Insurge-se contra as conclusões da fiscalização quanto às planilhas de
fls.526 e fls. 1.188 pois são mera opinião infundada, assim como a afirmação fiscal
de que não teria apresentado diversas GFIP para fundamentar o direito creditório,
pois sequer apontou de quais períodos tratariam essas supostas GFIP não
entregues.
Acrescenta que apresentou diversas GFIP e GPS, conforme comprovado às
fls. 1426/1446 do presente processo, não merecendo ser considerada a
informação fiscal neste ponto.
Ainda a fiscalização não considerou os documentos entregues em mídia
digital, mas reconheceu recolhimentos de contribuição previdenciária incidentes à
alíquota de 15% sobre os serviços prestados por Cooperativa de Trabalho,
fazendo jus a compensação do crédito sobre tal rubrica.
Sustenta que a não homologação dos referidos créditos representa
enriquecimento ilícito da União, tendo em vista que a incidência da contribuição
previdenciária sobre serviços prestados por Cooperativa de Trabalho foi declarada
inconstitucional.
Ponto 3
Corrobora o entendimento da fiscalização de que estava em situação fiscal
regular quando transmitiu as GFIP, em cumprimento ao artigo 44, § I da Instrução
Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época do início das
compensações efetuadas e ainda artigo 56, § I , da Instrução Normativa RFB n°
1.300, de 20 de novembro de 2012 que a sucedeu.
Ponto 4
Em relação ao Processo Administrativo n° 13388.723247/2017-68 (multa
isolada), apensado ao presente processo, a fiscalização informou que o processo
judicial n° 0007619-04.2014.4.03.6100, cujo objeto é a discussão sobre a retenção
na fonte de contribuição previdenciária sobre os pagamentos realizados aos
profissionais autônomos, de acordo com o que determina o artigo 22, inciso III, da
Lei n° 8.212/1991, encontra-se sobrestado.
Esclarece que referido processo já foi julgado pelo STJ que deu provimento
ao Recurso Especial em decisão monocrática, para declarar o direito de proceder
com a compensação das contribuições previdenciárias para terceiros ou fundos
com tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme ementa que
transcreve.
Informa que apesar de ter obtido provimento jurisdicional favorável a
ensejar a suspensão da exigibilidade dos tributos, e o direito à compensação dos
valores indevidamente recolhidos nos 5 anos anteriores ao ajuizamento das
respectivas ações mandamentais, não realizou qualquer tipo de compensação.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
15
Explana sobre o critério adotado para a adequação das folhas de
pagamento e GFIP frente as decisões judiciais, declarando integralmente os
valores de recolhimento na fonte relativo aos serviços prestados pelos
autônomos, reconhecidos pela medida judicial na GFIP, conforme determina o
manual e, na mesma GFIP em que declarados tais valores, realizar um lançamento
a crédito correspondente, integralmente, aos valores suspensos por decisão
judicial.
Ou seja, não há efetivamente nenhuma compensação de crédito
preexistente ao momento da apuração da GFIP, sequer a constituição de crédito
tributário, tão pouco o recolhimento de tributo no momento em que ajustou, na
mesma competência, os valores declarados em GFIP.
Ressalta que a conclusão da fiscalização deve ser afastada, pois não há
“encontro ou acerto de contas com eventuais créditos oriundos desse processo
judicial”, visto que o artigo 170-A do CTN não se amolda à situação dos autos.
Pleiteia o provimento das defesas, com a homologação das compensações
declaradas em GFIP e o cancelamento do auto de infração referente a multa
isolada.
Vieram os autos conclusos a julgamento.
É o Relatório.
A 12a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, decidiu
conhecer da impugnação interposta nos autos e quanto ao mérito julgá-la improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido. Segue ementa do acórdão de DRJ.

COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional/CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados,
com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez constatado não serem
verdadeiras as declarações apresentadas pela empresa, é correta a aplicação da
multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor total das
contribuições indevidamente compensadas.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
16
MULTA CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o
julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não
havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio
da legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, sendo defeso à autoridade
administrativa afastar a aplicação de normas que gozem de plena eficácia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, apresentou Recurso Voluntário tempestivo no qual alega:
- preliminarmente, necessidade de Julgamento em Conjunto com o Processo
Administrativo no 10880.725749/2017-13
- nulidade da Decisão Recorrida – Ausência de Fundamentação do Acórdão da DRJ;
- Inexistência de Compensação Antes do Trânsito em Julgado – Mero Cumprimento
de Decisão Judicial Válida e Eficaz – Sistemática Adotada pela Recorrente para dar Eficácia
Operacional à Decisão;
- Inexistência de Dolo – Ausência de Comprovação da Alegada Falsidade;
- Do Devido Cumprimento de Decisão Judicial - Boa-Fé;
- Da Impossibilidade de Exigência da Multa em caso de Dúvida;
- Da Vedação ao Confisco;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
CONHECIMENTO
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
17
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento em parte. Não
conheço do pedido preliminar para julgamento em conjunto com o Processo Administrativo no
10880.725749/2017-13. Trata-se de processos com vinculação reflexa, nos termo do RICARF art.
47, inciso III, c/c §8o do mesmo artigo. O presente processo 13888.723247/2017-68 se encontra
apenso àquele processo, tendo os dois sido pautados para a mesma sessão de julgamento,
independentemente do pedido do recorrente. Assim, tal matéria não compõe a lide, não devendo
ser conhecida. Não conheço também das alegações de inconstitucionalidade, por força da Súmula
CARF no2, nem conheço dos pedidos referentes à multa qualificada, por não ser objeto da lide.
Cabe esclarecer que o recurso voluntário do processo no10880.725749/2017-13,
julgado nesta sessão, foi conhecido parcialmente, não sendo conhecidas as alegações de mérito
em virtude da existência de concomitância das esferas administrativa e judicial sobre o mesmo
objeto de litígio.
A despeito da vinculação processual existente, que motivou a apensação, não há
aqui neste processo concomitância, visto que não se identificou nos autos ação judicial que tivesse
como objeto a presente multa isolada.
A multa isolada é modalidade de sansão que guarda autonomia, permitindo que se
proceda o julgamento deste processo neste CARF.

PRELIMINAR

Nulidade da Decisão Recorrida – Ausência de Fundamentação do Acórdão da DRJ
Neste ponto o recorrente pugna pela nulidade da decisão por ausência de
fundamentação do Acórdão da DRJ. Alega que a Turma a quo , em seu acórdão, “sequer analisou
alguns argumentos trazidos pela Recorrente em sua Impugnação, imprescindíveis ao correto
deslinde do auto de infração”.
O argumento destacado pelo recorrente e que não teria sido analisado pelo
acórdão de DRJ é o da Inexistência de Dolo – Ausência de Comprovação da Alegada Falsidade.
Aduz cerceamento de defesa por supressão de instância e invoca o CPC em seu art. 489, §1o, para
caracterizar a suposta falta de fundamentação.
O próprio art. 489, §1o do CPC, em seu inciso IV (citado pelo recorrente) esclarece
se considerar não fundamentada a decisão judicial que:
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
18
O acórdão a quo trouxe motivação suficiente para sua decisão e, no seu entender,
o elemento dolo seria fator determinante. Explicita o acórdão os seguinte requisitos
determinantes para a questão em julgamento:
A aplicação da multa lançada neste processo exige, pois, os seguintes
requisitos legais:
• Realização de compensação indevida.
• Comprovação de “falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo”.
Para incidência da multa isolada, a lei exige, pois, que, além de “indevida”, a
compensação (a “declaração”) seja “falsa”.
As presentes circunstâncias conduzem à certeza da falsidade da declaração,
pois:
• Sem o cumprimento da exigência legal (artigo 170-A do CTN), não é
possível, neste caso, estabelecer juridicamente a existência de valores
indevidamente recolhidos ou recolhidos a maior (que seriam aqueles
efetivamente compensáveis), não sendo possível, nestas circunstâncias, admitir
que existam créditos tributários líquidos e certos, indevidamente recolhidos ou
recolhidos a maior.
• Portanto, como a compensação pressupõe a existência de crédito líquido
e certo, indevidamente recolhidos ou recolhidos a maior, ao inserir créditos em
GFIP, o Contribuinte promoveu falsas declarações, na medida em que tais créditos
somente serão líquidos e certos, resultantes de recolhimentos indevidos, quando
finalmente obtiver uma decisão judicial que definitivamente declare a ilegalidade
das incidências tributárias contestadas.
• A GFIP, instrumento através do qual o Contribuinte formalizou suas
compensações, constitui declaração de cunho legal, com efeitos previdenciários e
tributários, que não admite a inserção de informações que não estejam
compatíveis com as disposições legais vigentes. Aliás, quanto às regras legais de
preenchimento de GFIP, das suas finalidades e seus feitos, já foram tratadas
extensamente nesta mesma decisão. Assim, também sob o aspecto das
informações legalmente inseríveis em GFIP, as declarações podem ser
consideradas falsas (inserção de informações em GFIP sem correspondência com
a realidade fática ou jurídica). Ou seja: nos estritos termos legais o Contribuinte
não dispunha dos créditos líquidos e certos declarados, oriundos de
recolhimentos indevidos ou a maior.
Este conjunto de circunstâncias conduz à certeza de que, ao realizar as
compensações, o Contribuinte pretendeu, de forma deliberada e consciente,
reduzir o montante devido de contribuições previdenciárias na respectiva
competência, agindo de forma indevida (pois não cumpria os requisitos legais e
tampouco as decisões judiciais), mediante falsa declaração em GFIP (inserção de
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
19
valores que, mesmo se eventualmente existentes, não eram, na ocasião, líquidos
e certos e, tampouco, foram até então especificamente demonstrados).
Logo, a ratio decidendi adotada pela Turma de DRJ dispensou o elemento dolo e sua
análise direta e detalhada. Não há que se falar em falta de fundamentação ou de nulidade.
A questão que poderia se colocar é: Seria o dolo elemento dispensável para
caracterização da infração aqui em julgamento?
O enfrentamento desta questão será feito na alegação de mérito “Inexistência de
Dolo – Ausência de Comprovação da Alegada Falsidade”.
Afastada a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Inexistência de Compensação Antes do Trânsito em Julgado – Mero Cumprimento de Decisão
Judicial Válida e Eficaz – Sistemática Adotada pela Recorrente para dar Eficácia Operacional à
Decisão
Do Devido Cumprimento de Decisão Judicial - Boa-Fé
Inicialmente cabe destacar que a recorrente inovou nestas alegações frente às
alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade apresentada no processo
no10880.725749/2017-13. O contribuinte não apresentou justificativas idênticas ao tratar de fatos
idênticos.
Afirma neste Recurso Voluntário (e-fl.1000 e 1019), juntado em 26/09/2019 (e-
fl.985), que ainda aguardava o trânsito em julgado de suas ações judiciais próprias, e que não teria
procedido compensações antes do trânsito em julgado. Friza que:
Em verdade, conforme se passará a demonstrar, o indébito tributário ainda
aguarda de fato o trânsito em julgado para que seja usado a título de
compensação de contribuições previdenciárias futuras.

(...)
Não houve, como insistentemente ponderado, qualquer compensação dos
créditos tributários concedidos pelas referidas ações, mas tão somente a opção
pelo exercício de um direito ao não recolhimento por parte da Recorrente. (grifo
do relator)
Dois meses antes, em 26/07/2019, pediu em Recurso Voluntário no processo
no10880.725749/2017-13 que, em nome da Verdade Material, fossem homologadas as
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
20
compensações objeto daquele processo. Conclui, em item dedicado a defender a legitimidade de
seus créditos:
Por fim, corroborando todo o exposto, a Recorrente esclarece que,
conforme reconhecido no acórdão recorrido, as decisões proferidas nos autos
das ações judiciais próprias transitaram em julgado em favor da Recorrente,
devendo-se, assim, aplicar o quanto decidido por esse E. CARF no acórdão no
3402-005.025, no sentido de que “embora o pedido de compensação perpetrado
pelo contribuinte tenha se contraposto à literalidade do art. 170-A do CTN, ao
final do processamento judicial a lide por ele proposta foi julgada procedente”.
O presente Recurso Voluntário apresenta, sobre os mesmos fatos, versão
conflitante à apresentada no Recurso Voluntário do processo no10880.725749/2017-13.
Aos longo de cerca de 3.000 e-fls. de dois processos administrativos restou evidente
que o contribuinte realizou compensações de contribuições previdenciárias, por conta própria,
antes de ocorrer o trânsito em julgado de pedidos concomitantes na esfera judicial. Em alguns
casos a compensação foi realizada antes mesmo do ingresso com a respectiva ação judicial.
Também restou demonstrado que, ao tempo do acórdão de DRJ, já havia ocorrido,
supervenientemente, o trânsito em julgado de ações judiciais do contribuinte.
Também não prospera a alegação de que atendeu às orientações do Manual da
GFIP. Às e-fls. 941/942 e 954 o voto do Acórdão de DRJ destaca quais seriam os procedimentos
corretos a serem adotados no caso de Compensação e de decisões judiciais. Tampouco merece
guarida a alegação de que estaria cumprindo decisão judicial. As decisões judiciais obtidas foram
no sentido de autorizar a compensação após o trânsito em julgado, respeitando o disposto no art.
170-A do CTN.
Não assiste razão ao recorrente.

Inexistência de Dolo – Ausência de Comprovação da Alegada Falsidade

Argumenta que “não restou caracterizada nos autos a ocorrência de dolo por
parte da Recorrente, razão pela qual se faz necessário o cancelamento do auto de infração ora
combatido”. Discorre sobre o dolo e assevera que “o dolo é elemento imprescindível para que
aplicação do artigo 89, § 10 da Lei 8.212/91.”
Diferentemente da situação de qualificação da multa de ofício, prevista no §1o do
art. 44 da Lei no9430/1996, a presente multa isolada do §10 do art. 89 da Lei no8.212/1991
dispensa o dolo contido nas condutas descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, tipificadoras da multa qualificada de ofício.
Dispõe o art. 89 da Lei no8.212/1991:
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
21
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

Por sua vez, o CTN assim dispõe em seu artigo 136:
Art. 136.Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conforme o disposto no artigo 136 supra, a regra de responsabilização eleita pelo
CTN nas infrações tributárias é a responsabilidade objetiva, a qual independe do dolo ou culpa do
agente. Esta regra, por certo, não é absoluta, comporta pontuais exceções. Estas exceções são
reservadas em especial para condutas mais graves, para crimes tributários, para condutas as quais
adentram a seara do Direito Penal. Neste campo, da chamada“ultima ratio”,as sanções são muito
mais severas, podendo impor restrições à liberdade dos cidadãos. A aplicação de tão pesadas
sanções, como as aplicadas em crimes tributários, demanda outro regime jurídico de
responsabilização. Nesses casos a responsabilidade é subjetiva, requerendo a existência de culpa
e, por vezes, de dolo, para que seja aplicada.
Considerando-se que, são poucos os crimes tributários previstos em nosso
ordenamento jurídico, a imensa maioria das infrações são meros ilícitos tributários, não se
revestindo em crimes. Trata-se de descumprimentos de obrigações principal e/ou acessória, cuja
sanção é limitada ao campo patrimonial, não ameaçando a liberdade do responsável. Estas
condutas se subsomem à regra do artigo 136 do CTN de responsabilidade objetiva. Este é o caso
das infrações capituladas na Lei 9.430/96, art. 44, em seus incisos I e II, e em seu §2o, e ao
presente art. 89, §10 da Lei no8.212/1991. O mesmo não se aplica ao §1o do art. 44 da Lei
9.430/96.
Os citados incisos I e II trazem sanção para condutas que se enquadram como
descumprimentos de obrigação principal, ou seja, deixar de pagar tributo, no todo ou em parte.
Ao passo que o §2o traz hipótese de majoração para a multa do inciso I e agravamento para a
multa do §1o. Agravamento da multa do inciso I pela cumulação das condutas de descumprimento
da obrigação principal (prevista no inciso I), e do descumprimento de obrigação acessória
(obrigação de fazer) prevista no §2o e incisos. Agravamento do §1o pela concomitância da infração
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
22
do inciso I, qualificada pelo §1o,e agravada pelo descumprimento de obrigação acessória
(obrigação de fazer) prevista no §2o e incisos. Contudo, o §1o remete a condutas dos art. 71, 72, e
73 da Lei 4.502/64, os quais trazem a previsão legal de dolo exigida pelo art. 136 do CTN para que
não se responsabilize objetivamente o agente. Logo, de todas as infrações relatadas (incisos I e II,
§§1o e 2o, do art. 44 da Lei no9.430/96 e a do art. 89, §10 da Lei no8.212/1991), apenas a do §1o
do art. 44 cumpre a exigência legal que permite afastar a regra da responsabilidade objetiva do
CTN. Em todas as demais citadas a responsabilização é objetiva, dispensando tanto a presença de
culpa quanto de dolo.
O Auto de Infração (e-fl. 3) trouxe a seguinte síntese da infração:
O sujeito passivo procedeu a encontro ou acerto de contas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social(GFIP) dos meses de janeiro de 2012 a fevereiro de 2017 com
suposto direito creditório oriundo de ações judiciais antes do trânsito em julgado.
As compensações foram analisadas no âmbito do processo administrativo no
10880.725749/2017-13. O artigo 170-A do Código Tributário Nacional veda essa
conduta. Além disso, consoante o acórdão de 25 de novembro de 2016, proferido
pela Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, no bojo do processo no 10855.721386/2013-12, o
encontro ou acerto de contas nas circunstâncias citadas implica falsidade. Assim
sendo, incumbe aplicar a multa isolada de 150% sobre o valor indevidamente
compensado com amparo na legislação a seguir relacionada.

A desnecessidade do dolo para caracterizar a presente infração ficou bem
destacada no trecho do acórdão de DRJ trazido ao tratar da preliminar de nulidade, o qual
novamente transcrevemos.
A aplicação da multa lançada neste processo exige, pois, os seguintes
requisitos legais:
• Realização de compensação indevida.
• Comprovação de “falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo”.
Para incidência da multa isolada, a lei exige, pois, que, além de “indevida”, a
compensação (a “declaração”) seja “falsa”.
As presentes circunstâncias conduzem à certeza da falsidade da declaração,
pois:
• Sem o cumprimento da exigência legal (artigo 170-A do CTN), não é
possível, neste caso, estabelecer juridicamente a existência de valores
indevidamente recolhidos ou recolhidos a maior (que seriam aqueles
efetivamente compensáveis), não sendo possível, nestas circunstâncias, admitir
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
23
que existam créditos tributários líquidos e certos, indevidamente recolhidos ou
recolhidos a maior.
• Portanto, como a compensação pressupõe a existência de crédito líquido
e certo, indevidamente recolhidos ou recolhidos a maior, ao inserir créditos em
GFIP, o Contribuinte promoveu falsas declarações, na medida em que tais créditos
somente serão líquidos e certos, resultantes de recolhimentos indevidos, quando
finalmente obtiver uma decisão judicial que definitivamente declare a ilegalidade
das incidências tributárias contestadas.
• A GFIP, instrumento através do qual o Contribuinte formalizou suas
compensações, constitui declaração de cunho legal, com efeitos previdenciários e
tributários, que não admite a inserção de informações que não estejam
compatíveis com as disposições legais vigentes. Aliás, quanto às regras legais de
preenchimento de GFIP, das suas finalidades e seus feitos, já foram tratadas
extensamente nesta mesma decisão. Assim, também sob o aspecto das
informações legalmente inseríveis em GFIP, as declarações podem ser
consideradas falsas (inserção de informações em GFIP sem correspondência com
a realidade fática ou jurídica). Ou seja: nos estritos termos legais o Contribuinte
não dispunha dos créditos líquidos e certos declarados, oriundos de
recolhimentos indevidos ou a maior.
Este conjunto de circunstâncias conduz à certeza de que, ao realizar as
compensações, o Contribuinte pretendeu, de forma deliberada e consciente,
reduzir o montante devido de contribuições previdenciárias na respectiva
competência, agindo de forma indevida (pois não cumpria os requisitos legais e
tampouco as decisões judiciais), mediante falsa declaração em GFIP (inserção de
valores que, mesmo se eventualmente existentes, não eram, na ocasião, líquidos
e certos e, tampouco, foram até então especificamente demonstrados).

Em mesmo sentido já entendeu a CSRF deste CARF, por exemplo, nos acórdãos
9202-004.636, 9202-008.264, e 9202-007.493.
Em recente decisão o acórdão de Turma Ordinária sob no 2202-010.503 reiterou o
entendimento consolidado da desnecessidade de dolo para aplicação da multa prevista no artigo
89, § 10, da Lei 8.212/1991.
No presente caso ficou caracterizada a compensação de contribuições
previdenciárias fundamentadas em créditos de origem judicial sobre os quais ainda não havia
operado o trânsito em julgado. As compensações procedidas evidenciaram conduta contrária à lei
e às próprias decisões judiciais não definitivas.
A evidente inexistência de direito líquido e certo é bastante a demonstrar a
falsidade das declarações e atrair a aplicação da presente sansão.

Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.881 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723247/2017-68
24
Da Impossibilidade de Exigência da Multa em caso de Dúvida

As alegações e pedido contidos neste item do Recurso Voluntário estão superadas
pela legislação superveniente, dispensando maiores digressões.
O tratamento das multas, em julgamentos que sejam decididos favoravelmente à
Fazenda Pública pelo voto de qualidade, está regulado pelo Decreto no70.235/1972, art. 25, §9o-A,
incluído pela Lei no14.689/2023.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário. Não conhecer do pedido
preliminar para julgamento em conjunto com o Processo Administrativo no 10880.725749/2017-
13. Não conhecer das alegações de inconstitucionalidade, nem dos pedidos referentes à multa
qualificada. Na parte conhecida, afastar a preliminar de nulidade para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1102
DF CARF MF
Original